Tribunal: CARF
Processo: 13807.009754/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.009754/2008-57
ACÓRDÃO
1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). CRÉDITO DE 20% DO IRRF.
Não apresentado Ato Autorizativo de Migração, requerido pela legislação
em vigor, necessário para a fruição do regime previsto pela Lei n.o 11.196,
de 2005, é inviável reconhecer o crédito ora pleiteado, não se
homologando as compensações declaradas. Não reconhecido o direito
creditório em litígio, não se homologam as compensações declaradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
57.218, proferido em 19 de Março de 2015, pela 15a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DIORT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório e-fls. 105/110, cujo teor
segue em síntese abaixo:
“Relatório
A empresa em epígrafe formalizou Pedido de Restituição (fl. 03) e Declaração de
Compensação (fl.04), através de formulário em papel, em 27/08/2008, referente a
recolhimentos de IRRF sob código de receita 0422 – Royalties e Assistência
Técnica, no período de janeiro a julho de 2008.
2. Alega, no Pedido de Restituição, o motivo: “Restituição do IR pago na remessa
de Assistência Técnica, em conformidade com o artigo 504, item IV do Decreto
número 3000 de 26/03/1999(Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de
Qualquer Natureza) e Portaria no 452 do Ministério da Ciência e Tecnologia (de
06/07/2005)”.
3. A seguir, demonstra o cálculo da restituição, no valor de R$ 560.716,99.
4. Para subsidiar seu pedido junta demonstrativo de cálculo referente ao valor
pago pela assistência técnica (fl. 09), Comprovantes de Arrecadação referentes ao
IRRF – Royalties e Assistência Técnica (fls. 28 a 37), certificado de averbação dos
contratos expedidos pelo INPI(fls.11), Portaria expedida pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia – MCT (fl. 13), certidão negativa de débito (fls. 15 e 17), Resumo dos
gastos com o PIT (fl. 19), e Quadro resumo de valor a ser restituído relativo ao PIT
(fl. 21).
5. Vale ressaltar que, além do presente processo, foram protocolados os seguintes
pedidos de restituição cujo crédito alegado é decorrente do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI.
(...)
Da análise do crédito alegado
10. No pedido de restituição à fl. 03, consta o motivo: “Restituição do IR pago na
remessa de Assistência Técnica, em conformidade com o artigo 504, item IV do
Decreto número 3000 de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda e
Proventos de Qualquer Natureza) e Portaria no 452 do Ministério da Ciência e
Tecnologia (de 06/07/2005)”.
11. De acordo com o inciso IV do artigo 504 do RIR/99, as empresas industriais
que executarem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI –
poderão obter o crédito, a título de incentivo fiscal, no valor de 20% (período de
apuração de 2004 a 2008) do imposto retido na fonte incidentes sobre os valores
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
3
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de assistência técnica, previstos em contratos de transferência de
tecnologia, averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.
(...)
Conclusão
17. Pelo exposto, proponho:
· O NÃO RECONHECIMENTO do direito creditório a “Nestlé do Brasil Ltda.”, CNPJ
60.409.075/0001-52, no valor de R$ 560.716,99 (quinhentos e sessenta mil,
setecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) referente ao crédito de
20% do Imposto de renda retido na Fonte – IRRF – incidente sobre os valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a
título de assistência técnica, relativo aos recolhimentos efetuados de janeiro a
julho de 2008;
· O INDEFERIMENTO do pedido de restituição à fl. 03;
· A NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação presente na Declaração de
Compensação à fl.04.
(...).

Decisão
De acordo.
No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 309/2011:
· NÃO RECONHEÇO o direito creditório a “Nestlé do Brasil Ltda.”, CNPJ
60.409.075/0001-52, no valor de R$ 560.716,99 (quinhentos e sessenta mil,
setecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) referente ao crédito de
20% do Imposto de renda retido na Fonte – IRRF – incidente sobre os valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a
título de assistência técnica, relativo aos recolhimentos efetuados de janeiro a
julho de 2008;
· INDEFIRO o pedido de restituição à fl. 03;
· NÃO HOMOLOGO a compensação presente na Declaração de Compensação à
fl.04.
(...)”.

Da Manifestação de Inconformidade

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
4
Afirmou a Contribuinte que os recursos utilizados para investimentos em pesquisa e
desenvolvimento advém, preponderantemente, de capital da própria corporação, mas também
são utilizados recursos de terceiros, inclusive subsídios e incentivos governamentais, tais como o
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial — PDTI, bem assim os Incentivos para
Inovação Tecnológica da Lei Federal n° 11.196, de 2005, comumente conhecida como Lei do Bem.
Noticiou que se habilitou ao PDTI através da Portaria MCT n° 452, de 2005, a
empresa fez jus, nos moldes do inciso IV do artigo 504 do Decreto Federal n° 3.000, de 1999 (RIR),
a crédito, a título de incentivo fiscal, no valor de 20% (período de apuração de 2004 a 2008) do
imposto retido na fonte incidente sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de assistência técnica, previstos em contratos de
transferência de tecnologia, averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial.
Informou que em 2007, a empresa requereu sua exclusão do PDTI, tendo em vista
seu interesse em usufruir exclusivamente dos Incentivos à Inovação Tecnológica da Lei do Bem,
dentre os quais também havia a possibilidade de obtenção de crédito no valor de 20% do IRRF
incidente sobre a remessa ao exterior de royalties de assistência técnica, tal qual o incentivo
outrora concedido através do PDTI.
Destacou que através do pedido de restituição de Ils.05, a empresa pleiteou a
restituição do crédito de 20% sobre o IRRF retido e recolhido aos cofres da União sobre remessas
realizadas entre janeiro e julho de 2008.
Aduziu que a DIORT após a análise do pedido de restituição e da declaração de
compensação concluiu em indeferir o pedido de restituição e, consequentemente, não homologar
a compensação, alegando, como fundamento basilar, a inobservância do artigo 25 da Lei do Bem,
regulamentado pelo artigo 15 do Decreto Federal n° 5.798, de 2006, que condicionava a fruição do
incentivo da Lei do Bem a processo administrativo de migração do PDTI para a Lei do Bem perante
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação — MCTI.
Salientou que as regras do PDTI foram integralmente cumpridas pela Manifestante
para fins de restituição do crédito de 20% do IRRF, haja vista que a própria DERAT reconheceu em
seu despacho decisório o atendimento a todos os requisitos exigidos em Lei, com exceção de um
único e exclusivo requisito consubstanciado na suposta falta de migração do PDTI para a Lei do
Bem.
Pontuou que segundo as diretrizes da Lei Federal n° 11.196, de 2005, e do Decreto
Federal n° 5.798, de 2006, os únicos requisitos exigidos para aproveitamento do crédito de 20% do
IRRF em apreço eram a entrega de relatório ao MCTI até o dia 31 de julho do ano subsequente ao
ano base de aproveitamento dos incentivos, e a manutenção da sua regularidade fiscal.
Sustentou que a empresa sempre manteve a regularidade fiscal, sobretudo diante
das constantes licitações e pregões que participa, além dos recebimentos de órgãos públicos que
dependem dessa regularidade, de modo que cumpriu integralmente com todos os requisitos
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
5
exigidos em Lei para restituição do crédito de 20% de IRRF objeto do pedido de restituição de fls.
05 e utilizado para compensação de tributos conforme declaração de fls. 03.
Pleiteou que seja conhecida e provida a manifestação de inconformidade, que seja
reconhecido o direito integral ao crédito de 20% de IRRF objeto do pedido de restituição, bem
como que seja homologada a declaração de compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-57.278- DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade apresentada, julgando-a
improcedente (e-fls. 518/546).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 603/609), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO – SP
Processo Administrativo n° 13807.009754/2008-57
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, inconformada com a decisão
proferida pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo
74, § 10, da Lei no 9.430/96 e no Decreto no 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO requerendo o seu recebimento e regular processamento,
para a subsequente remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 08 de Julho de 2015.
(...)

Razões de Recurso Voluntário
Recorrente Nestlé Brasil Ltda.
Recorrido Delegacia da Receita Federal Ribeirão Preto/SP do Brasil em Processo
13807.009754/2008-57
Colenda Câmara,
Ilustres Julgadores.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
6
1. OS FATOS
Em 08/02/2013 a Recorrente foi intimada do Despacho Decisório que não
reconheceu o seu direito creditório, indeferindo o pedido de restituição de fls. 05
e não homologando a compensação declarada às fls. 03, referente ao período de
janeiro a julho de 2008, sob o fundamento de que não teria restado comprovado
que a Requerente migrou do Programa de Desenvolvimento Tecnológico — PDTI
para os Incentivos para Inovação Tecnológica da Lei Federal no 11.196/2005 — Lei
do Bem.
A Requerente habilitou-se ao PDTI através da Portaria MCT no 452 de 2005,
adquirindo o direito de se utilizar do benefício fiscal concedido por esse
programa, qual seja o crédito de 20% (vinte por cento) sobre o Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF incidente nos valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamentos de
assistência técnica, previstos em contratos de transferência de tecnologia.
Em 2007, a Requerente solicitou sua exclusão do PDTI para estar apta a usufruir
dos Incentivos à Inovação Tecnológica da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005), entre
os quais também havia a possibilidade de obtenção de crédito no valor de 20% do
IRRF incidente sobre as remessas ao exterior a titulo de pagamentos de
assistência técnica.
Em função dos benefícios da Lei do Bem, a Requerente verificou a existência de
crédito passível de compensação nos termos da legislação vigente e transmitiu à
Receita Federal do Brasil ("RFB") seu Pedido de Restituição de fls. 05 e a
Declaração de Compensação de fls. 03. Tendo ainda, posteriormente, juntado ao
presente processo as cópias dos contratos de câmbio que comprovam a prestação
dos serviços referentes às transferências financeiras para o exterior que geraram
o direito à utilização do benefício fiscal.
Todavia, ao analisar os pedidos da Requerente, a RFB indeferiu o pedido de
restituição e, consequentemente, não homologou o pedido de compensação,
tendo como fundamento a suposta inobservância pela Recorrente do artigo 15 do
Decreto no 5.798/20061, referente aos procedimentos de migração do PDTI para
a Lei do Bem.
Em face do referido Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, ocasião em que colacionou aos autos diversos
documentos comprovando que requereu a migração do PDTI para a Lei do Bem,
tendo, portanto, direito a esses benefícios e à restituição e consequente
compensação.
Todavia, não obstante toda argumentação trazida pela Recorrente, somada à
vasta documentação por ela juntada, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal
em Ribeirão Preto/SP houve por bem julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob fundamento de que, basicamente, a Recorrente não
apresentou documento hábil à comprovação da migração do PDTI para a Lei do
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
7
Bem, especialmente o "Ato Autorizativo de Migração publicado no Diário Oficial
da União", nos termos do § 20, artigo 15, do Decreto no 5.798 de 2006.
Entretanto, este v. acórdão não merece prosperar, vez que as razões pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade são descabidas de justificativa
e amparo legal, devendo ser reformado na íntegra, conforme restará
demonstrado.
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA TEMPESTIVIDADE
Em sede de preliminar, cumpre destacar que a apresentação do presente Recurso
Voluntário é tempestiva, pois interposto no prazo de 30 dias contados da ciência
tácita da decisão de primeira instância (artigo 33 do Decreto no 70.235/722 e
artigo 74, §§ 10 e 11 da Lei no 9.430/963).
A Recorrente realizou pedido de cópia integral do presente processo
administrativo, que lhe foram disponibilizadas em 10/06/2015, representando a
ciência tácita do v. acórdão nessa data. Dessa forma, o prazo para a apresentação
do Recurso Voluntário se encerrará em 10/07/2015, de forma que deve ser
reconhecida a tempestividade do presente recurso, bem como permanecer
suspensa a exigibilidade do tributo ora em discussão (art. 151, III, do CTN4).
3. O MÉRITO
3.1. DA MIGRAÇÃO DO PDTI PARA O REGIME DA LEI DO BEM
O v. acórdão recorrido reconhece que a Requerente recolheu de maneira correta
o IRRF referente às remessas ao exterior à título de pagamentos de assistência
técnica efetivada no âmbito do benefício fiscal vinculado ao PDTI, mas não
reconhece que, após o encerramento da participação no PDTI em outubro de
2007, a Requerente migrou para a Lei do Bem, de modo que não teria direito ao
benefício concedido por essa lei. Contudo, o entendimento do v. acórdão não
merece prosperar.
Isto porque, conforme explicado em sua Manifestação de Inconformidade e
comprovado nos documentos juntados ao presente processo administrativo, a
Requerente realizou a migração do PDTI para o regime da Lei do Bem.
Conforme mencionado no v. acórdão ora recorrido, em outubro de 2007, à
pedido da Recorrente, a Portaria MCT no 452 de 2005, que havia concedido o
direito de usufruir do incentivo fiscal vinculado ao PDTI, foi revogada pela Portaria
no 698 de 2007, restando claro que, a partir de outubro de 2007, a Recorrente
não usufruía mais do PDTI.
Nesse sentido, importante destacar que, na referida portaria que revogou o
benefício ao PDTI, a autoridade administrativa menciona expressamente os
artigos. 255 da Lei do Bem, e 156 do Decreto no 5.798 de 2006, dispositivos legais
esses que tratam da migração do PDTI à Lei do Bem.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
8
Ora, dessa maneira resta claro que ao revogar a portaria que autorizava a
Recorrente a usufruir dos benefícios do PDTI a autoridade administrativa
considerou e autorizou a migração para a Lei do Bem no momento dessa
revogação, com menção aos respectivos dispositivos legais, não havendo que se
falar na não ocorrência dessa migração.
Diga-se mais, em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente juntou aos
autos o seu Relatório Final de Execução (REXEC) do PDTI, nos termos do parágrafo
10 do artigo 15 do Decreto no 5.798 de 2006, bem como o pedido feito à
Financiadora de Estudos e Projetos — FINEP, entidade vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia — MCTI, que culminou na publicação da mencionada
portaria de revogação, para migração ao regime da Lei do Bem, demonstrando
que expressamente requereu o encerramento da sua participação no PDTI e a
migração para o regime da Lei do Bem (fls. 325/478), estando de acordo com o
que determina a legislação.
A Recorrente juntou, ainda, Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais
Ano Base de 2008 do Ministério da Ciência e Tecnologia — MCT, demonstrando
de maneira inequívoca e inquestionável que está na lista das empresas
beneficiadas pelos incentivos fiscais previstos na Lei do Bem (fls. 479/503).
Entretanto, apesar de ter verificado as situações e comprovações mencionadas
acima, o v. acórdão não reconheceu a migração da Recorrente unicamente por ela
não ter apresentado o "Ato Autorizativo de Migração Publicado no Diário Oficial
da União", ou seja, por motivo meramente formal o v. acórdão desconsiderou
totalmente as robustas provas apresentadas pela Recorrente.
A Recorrente não pode, de maneira alguma, ter seu direito ao benefício fiscal da
Lei do Bem desconsiderado unicamente por não apresentar o mencionado
documento. Repita-se, a Recorrente comprovou através de outros documentos a
sua migração do PDTI ao benefício da Lei do Bem e a sua participação no regime
dessa Lei, não havendo que se falar em não reconhecimento do seu direito
creditório.
Ademais, não prospera o entendimento do v. acórdão recorrido de que Relatório
Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais não seria suficiente para comprovar a
migração da Requerente para o regime dos benefícios da Lei do Bem, uma vez
que se trataria apenas de tabulação de informações fornecidas pela própria
Requerente. Isto porque, tal entendimento corresponde a declarar a ineficiência
do MCTI, uma vez que pressupõe que aquele Ministério se prestaria a tabular
informações de empresas sem conferir sua regular participação no regime de
benefícios da Lei do Bem, o que não se pode admitir.
Apenas para reforçar o acima alegado, a Recorrente, assim como já solicitado em
sua Manifestação de Inconformidade, requer seja expedido ofício ao MCTI para
que apresente cópia integral do processo administrativo que subsidiou a
publicação da Portaria MCT no 698 de 2007, bem como para prestar
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
9
esclarecimentos acerca da autorização para a Recorrente migrar do PDTI para o
regime da Lei do Bem.
Diante dessas considerações, resta claro e comprovado que a partir de outubro de
2007 a Recorrente encerrou sua participação no PDTI e migrou para o regime da
Lei do Bem, não podendo ser desconsiderado o seu direito à utilização do
benefício concedido por essa lei por motivo meramente formal e dispensável ante
as demais provas carreadas aos autos.
4. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se seja expedido ofício ao MCTI requisitando as
informações detalhadas no item precedente, para, posteriormente, dar-se
provimento integral ao presente Recurso Voluntário, sendo o v. acórdão recorrido
integralmente reformado para que seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente com a consequente homologação da sua declaração de compensação.
Outrossim, requer a apresentação de suas razões recursais em sustentação oral a
ser realizada perante esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
protesta pela posterior juntada de documentos.
Termos em que
pede deferimento
São Paulo, 08 de julho de 2015.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Direito Creditório

Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação, apresentados
através de formulário em papel em 27/08/2008, por meio dos quais, a contribuinte pleiteou o
reconhecimento de direito creditório com origem em Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
10
sob código de receita 0422, no valor de R$ 560.716,99, incidente sobre remessas ao exterior a
título de pagamentos de royalties e assistência técnica efetivados no âmbito de benefício fiscal
vinculado ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico – PDTI, período de janeiro a julho de
2008, para compensar débitos próprios de períodos de apuração subsequentes.
Insta destacar, que o Regulamento do Imposto de Renda dispõe no inciso IV do
artigo 504, que as empresas do ramo da indústria que ao executarem Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial- PDTI podem obter crédito a título de incentivo fiscal no
valor de 20% ( período de apuração de 2004 a 2008), relativo ao imposto retido na fonte incidente
sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de assistência técnica, previstos em contratos de transferência de tecnologia.
Deve-se esclarecer que a Portaria n°. 452 do MCT (publicada em 11/julho/2005)
aprovou o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial- PDTI de titularidade da Nestlé
Brasil Ltda, posteriormente foi revogado o benefício fiscal a pedido da Contribuinte, pela Portaria
n°. 698 do MCT (publicada em 29/10/2007).
Assim, pode-se constatar que o supramencionado incentivo fiscal obtido pela
empresa durou entre o período compreendido de 11/julho/2005 à 30/10/2007.
Em 27/agosto/2008, a Contribuinte formulou o pedido de restituição e
compensação de recolhimentos de IRRF sob código de receita 0422 – Royalties e Assistência
Técnica relativo ao período de janeiro a julho de 2008, contudo o direito da empresa de usufruir
do incentivo fiscal PDTI havia sido revogado desde o dia 30/outubro/2007.
Desta forma, a autoridade fiscal ao analisar o pedido de restituição e compensação,
intimou a Nestlé Brasil Ltda para que apresentasse a documentação que comprovasse que ela
estava apta a gozar dos benefícios do novo programa de incentivo fiscal indicado, qual seja, o
Programa de Inovação Tecnológica- PIT.
Em resposta a intimação fiscal, a Nestlé apresentou contratos de câmbio e cópia da
Portaria n°. 452/2005 do MCT, bem como esclarecimentos de que o artigo 17 da Lei n°.
11.196/2005 preconiza que não haveria a necessidade de despacho de ingresso ou renovação
emitido pelo MCT, para migrar ao Programa de Inovação Tecnológica- PIT.
Diante dos documentos e esclarecimentos prestados pela empresa, a fiscalização
proferiu despacho decisório pontuando que “o artigo 25 da Lei no 11.196/2005, estabeleceu a
possibilidade de migração dos programas e projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 para
novo regime previsto no mesmo diploma legal:
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA e os projetos
aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação em vigor
na data da publicação da Medida Provisória no 252, de 15 de junho de 2005,
autorizada a migração para o regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em
regulamento”.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
11
Esclareceu a autoridade fiscal que “a migração do regime está regulamentada no
art.15 do Decreto no 5.798, de 2006, que assim dispõe:
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os projetos
aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em
vigor na data de publicação da Lei no 11.196, de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput
deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração
para o regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar
relatório final de execução do programa ou projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos
incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no
caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário
Oficial da União. (Grifou-se)”.
Elucidou ainda, que a migração realizada pela empresa deveria ter sido solicitada ao
Ministério da Ciência e Tecnologia e que após a aprovação, tal ato deveria ser publicado no Diário
Oficial da União, destacou por fim, que a mudança para o regime estabelecido pela Lei no
11.196/2005 não ocorre de forma automática.
A Contribuinte, insatisfeita com o teor do despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade sustentando “que o Ministro da Ciência e Tecnologia com base
no regulamento da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005) acatou integralmente a solicitação da
empresa para autorizar a cessação do PDTI, dando quitação ao cumprimento de sua disciplina, e,
tacitamente, autorizou a migração para os incentivos da Lei do Bem”.
A DRJ, após a análise da manifestação de inconformidade, ratificou o teor do
despacho decisório e decidiu que (e-fls. 518/546):
“(...)
61. Concluindo, diante da não apresentação do Auto Autorizativo de Migração
publicado no Diário Oficial da União, nos termos do § 2o, artigo 15, do Decreto n.o
5.798, de 2006, inviável reconhecer o direito em discussão. Portanto, não há
direito creditório a ser reconhecido, nem se homologam as compensações
declaradas.
62. Em face do exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER qualquer direito creditório
em litígio e NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte ao interpor Recurso
Voluntário, repetiu praticamente a fundamentação apresentada na manifestação de
inconformidade, cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto
como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
12
da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-57.278 proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO em 19/03/2015, como razão de decidir:
“Voto
4. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, pelo
que dela se conhece.
5. Inicialmente, esclareça-se à impugnante que o Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, disciplinando
acerca da intimação do contribuinte, em seu artigo 23.
6. Assim, previu o legislador intimação do sujeito passivo somente no domicílio
tributário, assim considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax,
fornecido pela contribuinte, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
7. Por meio da apresentação de Pedido de Restituição, fl. 03, pleiteia a
interessada a Restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte pago, incidente
sobre os valores remetidos ou creditados ao exterior, a título de Assistência
Técnica, no período de janeiro a julho de 2008, em conformidade com o artigo
504, item IV do Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99):
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI e Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário-PDTA, aprovados a partir de 3 de
junho de 1993
Art.504. Às empresas industriais e agropecuárias que executarem Programas de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI ou Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Agropecuário-PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos
fiscais, nas condições fixadas em regulamento (Lei n° 8.661, de 1993, arts. 3° e 4°,
e Lei n° 9.532, de 1997, arts. 2° e 5°):
(...)
Crédito do Imposto IV-crédito, nos percentuais a seguir indicados, do imposto
retido na fonte incidente sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
13
ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência
de tecnologia, averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial:
a) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1° de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
b) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1° de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1° de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
(...)
§2° Na realização dos PDTI e dos PDTA poderá ser contemplada a contratação de
suas atividades no País com universidades, instituições de pesquisa e outras
empresas, ficando o titular com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão
e o controle da utilização dos resultados do Programa (Lei n° 8.661, de 1993, art.
3°, parágrafo único).
§3° Na apuração dos dispêndios realizados em atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário não serão computados os
montantes alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do
poder público (Lei n° 8.661, de 1993, art. 4°, §2°).
§4° Os benefícios a que se referem os incisos IV e V somente poderão ser
concedidos a empresa que assuma o compromisso de realizar, durante a
execução do seu programa, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento no País,
em montante equivalente, no mínimo, ao dobro do valor desses benefícios (Lei n°
8.661, de 1993, art. 4°, §3°).
§5° Quando não puder, ou não quiser valer-se do benefício do inciso V, a empresa
terá direito à dedução prevista neste Decreto (art. 354), dos pagamentos nele
referidos, até o limite de cinco por cento da receita líquida das vendas do bem
produzido com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos, caso em que
a dedução continuará condicionada à averbação do contrato, nos termos do
Código da Propriedade Industrial (Lei n° 8.661, de 1993, art. 4°, §4°).
§6° O crédito do imposto retido na fonte, a que se refere o inciso IV, será
restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento,
conforme disposto em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
§7° O incentivo fiscal previsto no inciso I não será concedido simultaneamente
com o previsto no inciso IV, exceto quando relativo à parcela dos dispêndios,
efetuados no País, que exceder o valor do compromisso assumido na forma do
disposto no §4° deste artigo.
§8° Os benefícios previstos nos incisos IV e V deste artigo não se aplicam à
importação de tecnologia cujos pagamentos não sejam passíveis:
I- de remessa ao exterior, nos termos do art. 14 da Lei n° 4.131, de 1962;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
14
II- de dedutibilidade, nos termos dos arts. 353 e 354.
§9° Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2014, os benefícios fiscais de que trata o inciso IV deste artigo
(Lei n° 9.532, de 1997, art. 2°, §2°).
8. Enfim, pretendia a empresa a restituição de vinte por cento do imposto de
renda retido na fonte, incidente sobre os valores remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título royalties, assistência
técnica ou científica, previstos em contratos de transferência de tecnologia,
averbados nos termos do Código de Propriedade Industrial, relativo aos períodos
de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008 (neste caso, de janeiro a julho de 2008). Veja-se o demonstrativo no Pedido
de Restituição:
(...)
9. Tal benefício contemplava as empresas industriais e agropecuárias que
executassem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI ou
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário, a teor da Lei no 8.661,
de 1993, artigos 3o e 4o, com as alterações da Lei no 9.532, de 1997, artigos 2o e
5o:
Lei no 8.661, 02 de junho de 1993:
Art. 1o A capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária nacionais será
estimulada
através
de
Programas
de
Desenvolvimento
Tecnológico
Industrial(PDTI) e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário
(PDTA), mediante a concessão dos incentivos fiscais estabelecidos nesta lei.
Art. 2o Compete ao Ministério da Ciência e Tecnologia aprovar os PDTI e os PDTA,
bem como credenciar órgãos e entidades federais e estaduais de fomento ou
pesquisa tecnológica para o exercício dessa atribuição.
Dos Incentivos Fiscais para a Capacitação Tecnológica da Indústria e da
Agropecuária Art. 3o Os incentivos fiscais estabelecidos no art. 4o serão
concedidos às empresas industriais e agropecuárias que executarem Programas
de
Desenvolvimento
Tecnológico
Industrial
(PDTI)
e
Programas
de
Desenvolvimento
Tecnológico
Agropecuário
(PDTA),
às
empresas
de
desenvolvimento de circuitos integrados e àquelas que, por determinação legal,
invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de produção de software,
sem que esta seja sua atividade-fim, mediante a criação e manutenção de
estrutura de gestão tecnológica permanente ou o estabelecimento de associações
entre empresas.
Parágrafo único. Na realização dos PDTI e dos PDTA poderá ser contemplada a
contratação de suas atividades no País com universidades, instituições de
pesquisa e outras empresas, ficando a titular com a responsabilidade, o risco
empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados do Programa.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
15
Art. 4o Às empresas industriais e agropecuárias que executarem PDTI ou PDTA
poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais, nas condições fixadas em
regulamento:
(...)
V - crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte e redução
de cinqüenta por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
ou relativos a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre os valores pagos,
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados,
previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados nos termos do
Código da Propriedade Industrial; (Vide Lei no 9.532, de 1997)VI - dedução, pelas
empresas industriais e/ou agropecuárias de tecnologia de ponta ou de bens de
capital não seriados, como despesa operacional, da soma dos pagamentos em
moeda nacional ou estrangeira, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica, até o limite de dez por cento da receita líquida das vendas dos bens
produzidos com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos, desde que o
PDTI ou o PDTA esteja vinculado à averbação de contrato de transferência de
tecnologia, nos termos do Código da Propriedade Industrial.
§ 1o Não serão admitidos, entre os dispêndios de que trata o inciso I, os
pagamentos de assistência técnica, científica ou assemelhados e dos royalties por
patentes industriais, exceto quando efetuados a instituição de pesquisa
constituída no País.
§ 2o Na apuração dos dispêndios realizados em atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário não serão computados os
montantes alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do
poder público.
§ 3o Os benefícios a que se refere o inciso V somente poderão ser concedidos a
empresa que assuma o compromisso de realizar, durante a execução do seu
programa, dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente, no mínimo,
ao dobro do valor desses benefícios.
§ 4o Quando não puder ou não quiser valer-se do benefício do inciso VI, a
empresa terá direito à dedução prevista na legislação do Imposto de Renda, dos
pagamentos nele referidos, até o limite de cinco por cento da receita líquida das
vendas do bem produzido com a aplicação da tecnologia objeto desses
pagamentos, caso em que a dedução independerá de apresentação de Programas
e continuará condicionada a averbação do contrato, nos termos do Código da
Propriedade Industrial.
§ 5o O regulamento preverá as condições para a concessão dos incentivos fiscais
mencionados neste artigo ou, para os casos em que os respectivos fatos
geradores já se tenham completado, do benefício correspondente a seu
equivalente financeiro, como contrapartida, a atividade de pesquisa ou
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
16
desenvolvimento tecnológico industrial ou de agropecuária, realizadas em
exercícios anteriores ao da aprovação do respectivo PDTI ou PDTA.
§ 6o É assegurada a manutenção e utilização do crédito relativo ao Imposto sobre
Produtos
Industrializados
incidente
sobre
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem efetivamente empregados na fabricação
dos produtos a que se refere o inciso II.
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 Art. 2o Os percentuais dos benefícios
fiscais referidos no inciso I e no § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, com as posteriores alterações, nos arts. 1o, inciso II, 19 e 23,
da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, e no art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661, de
02 de junho de 1993, ficam reduzidos para:
I - 30% (trinta por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003; (Vide Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
III - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
10. Da leitura dos dispositivos citados, cabe reiterar que o benefício fiscal era
concedido a empresas que executassem o PDTI e que se sujeitaram ao IRRF
incidente sobre valores de royalties e de assistência técnica previstos em
contratos de transferência de tecnologia averbados no INPI.
11. Por sua vez, os artigos 5o e 35 do Decreto no 949, de 1993, atribuem ao
Ministério da Ciência e Tecnologia a competência para aprovar PDTI; efetuar o
acompanhamento geral do programa; e credenciar órgãos e entidades de
fomento ou pesquisa tecnológica, federais ou estaduais, para, dentre outras
funções, acompanhar e avaliar a implementação do programa pelos beneficiários.
12. Segundo o artigo 32 do mesmo Decreto, o descumprimento de qualquer
obrigação assumida para a obtenção dos incentivos fiscais previstos sujeitava o
beneficiário ao pagamento dos impostos devidos, correção monetária, juros de
mora, multa e perda do direito aos incentivos ainda não utilizados. As regras
atuais, do Decreto n.o 5.798, de 2006, contém disposições no mesmo sentido:
Art.13. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que trata este Decreto, bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos
em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de multa e de juros, de
mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
17
Art.14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto fica
obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio eletrônico,
conforme instruções por este estabelecidas, informações sobre seus programas
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de
julho de cada ano.
§1o A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata este Decreto
deverá ser mantida pela pessoa jurídica beneficiária à disposição da fiscalização
da Secretaria da Receita Federal, durante o prazo prescricional.
§2o O Ministério da Ciência e Tecnologia remeterá à Secretaria da Receita Federal
as informações relativas aos incentivos fiscais.
13. E conforme a Portaria MF 267, de 1996, a restituição da parcela de IRRF
dependia do cumprimento dos seguintes requisitos:
Art. 2o. O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, com a informação
do número da conta-corrente e agência bancária em que a interessada deseja
receber o crédito da restituição, anexado dos seguintes documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI;
III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, atestando
que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da data de sua
publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme estabelece, respectivamente,
o art. 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e art. 84, inciso I, alínea a, do
Decreto no 612, de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes no exterior.
14. A legislação ora referenciada serve para evidenciar os limites das
competências do MCT e da RFB no âmbito do PDTI, especificamente quanto ao
benefício pleiteado. Enquanto ao MCT é cabível a aprovação, o acompanhamento
e avaliação da implementação do programa PDTI, à RFB compete a verificação das
condições para a concessão do benefício, tais como a regularidade fiscal do
contribuinte, o correto pagamento do IRRF, entre outros, assim como a
formalização de lançamentos de ofício em caso do descumprimento de obrigação
assumida para obtenção ou utilização indevida dos mesmos.
15. Continuando, por meio da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
resultado da conversão do Projeto de Lei de Conversão no 28, de 2005 (MP no
255/2005), que incorporou os dispositivos da Medida Provisória no 252 de 2005
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
18
(MP do Bem), foram estabelecidos incentivos fiscais às atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, constantes nos artigos 17
a 27 da mencionada lei.
16. Como prevê a própria exposição de motivos à “MP do Bem”, tal medida visa
fomentar a inovação nas empresas, mediante a concessão de incentivos fiscais à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Outro
objetivo é ratificar e expandir os mecanismos já existentes.
17. Os incentivos previstos pela Lei no 11.196, de 2005, entraram em vigor em 1o
de janeiro de 2006, nos termos do artigo 132, inciso IV daquela Lei, e foram
regulamentados pelo Decreto no 5.798, de 07 de junho de 2006, alterado pelo
Decreto no 6.909, de 2009. Veja-se o artigo 17, inciso V, alínea “a” da Lei no
11.196, de 2005:
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais: (Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado
pela Lei no 12.350, de 2010)
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; (Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013; (Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas
remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de
marcas, patentes e cultivares.
§ 1o Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo
de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características
ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de
qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.
§ 2o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também aos dispêndios
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica
contratados no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor
independente de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei no 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
19
com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização
dos resultados dos dispêndios.
§ 3o Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou
assemelhados e de royalties por patentes industriais pagos a pessoa física ou
jurídica no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à observância do disposto
nos arts. 52 e 71 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964.
§ 4o Na apuração dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, não serão computados os montantes
alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do Poder
Público.
§5o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente poderá
ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de realizar
dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo:
(Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no
12.350, de 2010)
I - uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de
atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -Sudene
e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam;
(Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no
12.350, de 2010)
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões. (Revogado pela de Medida
Provisória no 497, de 2010) (Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o A dedução de que trata o inciso I do caput deste artigo aplica-se para efeito
de apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica
obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em
regulamento.
§ 8o A quota de depreciação acelerada de que trata o inciso III do caput deste
artigo constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real
e será controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.
§ 9o O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, não
poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 10. A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o §
9o deste artigo, o valor da depreciação registrado na escrituração comercial
deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
20
§ 11. As disposições dos §§ 8o, 9o e 10 deste artigo aplicam-se também às quotas
de amortização de que trata o inciso IV do caput deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.487, de 2007)
18. Cabe destacar que houve permissão legal para a migração dos programas e
projetos vinculados a PDTI e PDTA, aprovados até 31 de dezembro de 2005,
regidos pela legislação anterior, conforme artigo 25, da Lei no 11.196, de 2005:
“Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA e os projetos
aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação em vigor
na data da publicação da Medida Provisória n.o 252 de 15 de junho de 2005,
autorizada a migração para o regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em
regulamento.”
19. A migração de regime está regulamentada no artigo 15, do Decreto no 5.798,
de 2006, que assim dispõe:
“Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA, e os projetos
aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em
vigor na data de publicação da Lei n.o 11.196, de 2005.” §1o. As pessoas jurídicas
executoras de programas e projetos referidos no caput deste artigo poderão
solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o regime da Lei n.o
11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar relatório final de execução
do programa ou projeto.
2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos incentivos
fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no caput, a partir
da data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.
20. Dessa forma, as pessoas jurídicas que faziam jus ao benefício, vinculadas PDTI
ou PDTA, poderiam continuar ao amparo da legislação anterior, ou seja, no
presente caso, artigos 3o e 4o da Lei n.o 8.661, de 1993, com as alterações da Lei
n.o 9.532, de 1997, ou então, a seu critério, migrar para o novo regime instituído
pela Lei n.o 11.196, desde que solicitada tal migração, nos termos acima expostos,
inclusive com a emissão de Ato Autorizativo no Diário Oficial da União.
21. Da análise dos dispositivos legais acima transcritos depreende-se que,
enquanto os artigos 3o e 4o da Lei n.o 8.661, de 1993, contemplavam incentivos
fiscais para a capacitação tecnologia, referida a empresas industriais e
agropecuárias que executassem Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial – PDTI ou Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário –
PDTA, o artigo 1o, do Decreto n.o 5.798, de 2006, diz que “a pessoa jurídica,
relativamente à atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, poderá utilizar de incentivos fiscais”. Repare-se que não há,
no artigo 1o, do Decreto no 5.798, de 2006, qualquer referência a PDTI ou PDTA.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
21
22. Pode-se também dizer que, com a edição da Lei no 11.196, de 2005, a pessoa
jurídica que se dedicasse às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica, poderia usufruir dos incentivos fiscais nela previstos,
desde que observadas as condições previstas.
23. Por fim, é relevante mencionar que o benefício ora em litígio foi revogado
com a edição da Lei n.o 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
24. Essa a síntese da legislação aplicável na situação que se apresenta para
apreciação.
25. Em sua manifestação de inconformidade, diz a interessada que ao habilitar-se
ao PDTI através da Portaria MCT no 452, de 2005, fez jus, nos moldes do inciso IV,
artigo 504, do RIR/99, a crédito no valor de 20% do imposto de renda retido na
fonte incidente sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de assistência técnica, previstos
em contratos de transferência de tecnologia, averbados nos termos do Código de
Propriedade Industrial.
26. De fato, a Portaria no 452, de 06 de julho de 2005, publicada no Diário oficial
da União em 11 de julho de 2005, aprovou o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI de titularidade da Nestlé Brasil Ltda., com direito a
reconhecimento de créditos até o valor acumulado de R$ 29.750.000,00:
(...)
27. A Nestlé afirma também que em outubro de 2007 requereu sua exclusão do
PDTI, em vista de seu interesse em usufruir exclusivamente dos Incentivos à
Inovação Tecnológica da Lei do Bem, dentre os quais haveria a possibilidade de
obtenção de crédito no valor de 20% do IRRF incidente sobre remessas ao exterior
de royalties e assistência técnica, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei n.o
11.196, de 2005, tal qual o incentivo outrora concedido através do PDTI.
28. Conforme a Portaria no 698, de 29 de outubro de 2007, publicado no DOU de
30/10/2007, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Portaria MCT no 452, de
2005, foi revogada a pedido da Nestlé Brasil Ltda. Veja-se:
(...)
29. Dessa forma, com a publicação da Portaria no 698, desde 30 de outubro de
2007, a contribuinte perdeu o direito de usufruir do incentivo fiscal vinculado a
PDTI – Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial.
30. Conforme explicitado pela autoridade fiscal no Despacho Decisório, conforme
as Portarias de aprovação e revogação, o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI teve duração de 11/07/2005 a 30/10/2007. Dessa
forma, o crédito objeto do presente litígio, referente ao período de janeiro a julho
de 2008, não está abrangido pelo período em que esteve válido o PDTI de
titularidade da Nestlé.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
22
31. Continuando, conforme consta do Despacho Decisório proferido,
considerando que os quadros apresentados pela interessada às fls. 19 e 21
referem-se a um programa chamado Inovação Tecnológica – PIT e não PDTI, a
interessada foi intimada em 05/04/12 a apresentar esclarecimentos sobre a
legislação que teria instituído o programa, bem como os documentos que
pudessem comprovar que ela estava apta a se beneficiar no novo benefício fiscal.
Foram também solicitadas cópias dos contratos de câmbio referentes às
transferências para o exterior.
32. Em resposta à intimação, fl. 60, foram apresentadas cópias de alguns dos
contratos de câmbio e cópia da Portaria no 452, de 2005, do MCT, já transcrita
anteriormente. Veja-se a resposta:
(...)
33. Diante da falta de apresentação de todas as cópias dos contratos de câmbio
faltantes e da conseqüente re-intimação em 03/05/2012, a interessada se
manifestou no sentido de que desde o ano de 2007 havia migrado do benefício
instituído pela Lei n.o 8.661, de 1993, para o benefício sob a tutela da Lei no
11.196, de 2005. Acrescentou também que, a teor do artigo 17, da Lei n.o 11.196,
de 2005, não haveria a necessidade de nenhum despacho do Ministério da Ciência
e Tecnologia dando conta do ingresso ou de renovação do PDTI da empresa.
34. Confira-se:
(...)
35. Nesse contexto, a interessada deveria ter apresentado documento por meio
do qual teria solicitado ao MCT a migração para o regime previsto pela Lei no
11.196, de 2005, além do necessário Ato Autorizativo da Migração, publicado no
Diário Oficial da união, conforme estabelece o § 2o, artigo 15, do Decreto no
5.798, de 2006.
36. Veja-se que não se trata de migração automática. A exigência da autorização
de migração pelo MCT, de forma expressa, deve necessariamente ter
conseqüências práticas, por não ser razoável admitir que as normas jurídicas
contenham comandos inúteis, como bem ressaltado pela autoridade fiscal.
37. A teor do parágrafo 1o, do artigo 15, do Decreto n.o 5.798, de 2006, a
interessada deveria apresentar relatório fiscal de execução do programa, ocasião
em que o MCT analisaria o cumprimento de todas as obrigações assumidas para a
obtenção dos incentivos fiscais solicitados, no âmbito do PDTI.
38. No caso de descumprimento, o beneficiário se sujeitaria ao pagamento dos
tributos devidos, correção monetária, juros de mora e multa, conforme artigo 32,
do Decreto n.o 949, de 1993. Esta prestação de contas configura o ônus a ser
respeitado pela interessada, no caso de já ter usufruído anteriormente dos
benefícios fiscais referentes ao PDTI.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
23
Fica, portanto, clara a necessidade de migração ao novo regime de acordo com o
rito imposto pelo Decreto n.o 5.798, de 2006, e pela Lei n.o 11.196, de 2005.
39. Em sua manifestação de inconformidade, apresenta a empresa o Ofício
protocolado em 27 de julho de 2007, por meio do qual a interessada, perante a
FINEP, entidade vinculada ao MCTI-Ministério da Ciência e Tecnologia, afirma
apresentar para análise e aprovação o Relatório Final de Execução (REXEC) do
PDTI para fins de encerramento do Programa, cumulado com Pedido de Migração
do PDTI para o regime da Lei n.o 11.196, de 2005. Veja-se parte dos documentos:
(...)
41. Diante dos documentos apresentados, apesar do Ofício dirigido à FINEP-
Financiadora de Estudos e projetos indicar que houve a solicitação da migração
em questão, ele não é suficiente para a comprovação almejada.
42. De fato, a Portaria no 698, de 21/10/2007, objetivava tão-somente revogar o
benefício vinculado a PDTI, sem nada mencionar, contudo, acerca da migração
para o novo regime. Para tanto, caberia a publicação de Auto Autorizativo da
migração pleiteada.
Ato este que não foi apresentado.
43. A interessada também apresentou na Manifestação de Inconformidade o
documento elaborado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e denominado
“Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais (Versão Retificada) Ano Base
2008 Lei no 11.196/05-Lei do Bem”. Tal Relatório visa demonstrar a
implementação da Lei no 11.196, de 2005, durante o ano-calendário de 2008.
Veja-se a primeira página:
(...)
44. Continuando, consta dos autos o Anexo àquele relatório, no qual estão
relacionadas as “Empresas Beneficiárias dos Incentivos Fiscais Previstos na Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005 – Ordem Alfabética – Ano Base 2008”. Entre
as empresas listas está a razão social da interessada. Confira-se:
(...)
45. Nesse contexto, é importante esclarecer que a Lei no 11.196, de 2005, e o
Decreto no 5.798, de 2006, prevêem que as empresas beneficiárias dos incentivos
fiscais ficam obrigadas a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, em
meio eletrônico, informações sobre os seus programas de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica.
46. Portanto, o relatório em questão, conforme nele próprio consta, consolida as
informações recebidas das empresas relativas ao ano base de 2008.
47. De qualquer forma, destaque-se que as informações foram prestadas por
meio de formulário aprovado pela Portaria MCT no 943, de 8 de dezembro de
2006, disponível no sitio do MCT. Os dados apresentados foram consolidados e
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
24
tabulados da maneira como foram apresentados. Veja-se o relato que consta no
próprio Relatório:
(...)
48. Para melhor elucidação, veja-se a transcrição da Portaria MCT no 943, de 08
de dezembro de 2006:
(...)
49. Cabe também transcrever os artigos 12 a 14 do Decreto n.o 5.798, de 2006,
que cuida das obrigações e condições a serem atendidas pela interessada, para
usufruir do benefício fiscal:
(...)
50. Diante o que foi exposto, deflui-se que o fato de empresas prestarem ao
Ministério da Ciência e Tecnologia informações sobre programas de pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica, por meio da apresentação do
formulário de que trata a Portaria MCT no 943, de 2006, não implica,
necessariamente que tais empresas estivessem executando as pesquisas e
inovações envolvidas, pois, conforme já enfatizado, o relatório reúne informações
prestadas pelas próprias empresas e foram consolidados e tabulados pelo então
Ministério da Ciência e Tecnologia, da maneira como foram apresentados.
51. Destaque-se o relato de que, à semelhança dos procedimentos adotados em
anos anteriores a equipe responsável pelo Relatórios procurou tabular e
consolidar os dados sobre a utilização dos incentivos fiscais tendo como fonte,
exclusivamente, às informações constantes nos “formulários” recebidos das
empresas.
52. Enfim, não se verifica, a partir do relatório trazido para apreciação de que
tenha havido, até então, qualquer interação ou pronunciamento qualitativo do
MCT, sobre as atividades envolvidas, além da consolidação e tabulação das
informações que foram recebidas.
53. Por fim, no que se refere ao pedido de diligência junto ao MCTI, esclareça-se à
contribuinte que é na apresentação da manifestação de inconformidade que
devem ser apresentadas as provas de que dispõem, visando comprovar seu
direito, conforme disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
54. No entanto, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente se manifestado
pela aceitação de provas e documentos a qualquer tempo, em atenção aos
princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, desde que apresentados antes de iniciado o julgamento.
55. Acrescente-se que a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda
Nacional é atribuição da interessada, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres
públicos importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo
com a legislação pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
25
restituição ou compensação do crédito conforme vontade expressa da
contribuinte.
56. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de
imposto é manifestado nas declarações de rendimentos apresentadas em
períodos subseqüentes ou em petição específica da contribuinte, mas o crédito,
em qualquer das hipóteses, deve ser devidamente comprovado por documentos
hábeis.
57. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de
tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento
dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido
pela Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se
reveste das necessárias certeza e liquidez.
58. Especificamente no que se refere à diligência, ela reserva-se à elucidação de
pontos duvidosos ou não suficientemente esclarecidos nos autos, necessária para
o deslinde da questão controversa, não se justificando sua realização quando as
provas e os documentos presentes nos autos são suficientes para a formação da
convicção e elaboração da decisão no processo administrativo.
59. Esclareça-se que, se o julgador, diante das provas produzidas pela autoridade
lançadora e pelo sujeito passivo, se confrontar com dúvidas sobre a ocorrência ou
natureza do fato jurídico tributário, pode providenciar a realização de diligências
específicas, conforme sua convicção.
60. Entretanto, o objetivo da diligência não se presta à juntada de provas pela
autoridade fiscal, ou pela interessada, mas sim a esclarecer e formar a convicção
do julgador diante de dúvidas que possam impedir a apreciação da lide, surgidas a
partir das provas já presentes e disponíveis nos autos, sejam elas de
responsabilidade da fiscalização ou da interessada.
61. Concluindo, diante da não apresentação do Auto Autorizativo de Migração
publicado no Diário Oficial da União, nos termos do § 2o, artigo 15, do Decreto n.o
5.798, de 2006, inviável reconhecer o direito em discussão. Portanto, não há
direito creditório a ser reconhecido, nem se homologam as compensações
declaradas
62. Em face do exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER qualquer direito creditório
em litígio e NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.
(...)”.

Dispositivo

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.837 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13807.009754/2008-57
26
Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 642
DF CARF MF
Original